Tribunal: TJMT
Processo: 0003594-96.2012.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003594-96.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - CPF: 004.692.771-90 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DILMA MARIA DA CRUZ - CPF: 171.687.401-72 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DILMA MARIA DA CRUZ - CPF: 171.687.401-72 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - CPF: 004.692.771-90 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS OS 1º E 2º VOGAIS, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 3º E 4º VOGAL ACOMPANHARAM O VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – APRECIADA COMO O MÉRITO – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU O PEDIDO – POSSUIDORA QUE PUGNA PELO DIREITO DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – PEDIDO INADMITIDO PELO JUÍZO SINGULAR ANTE A INEXISTÊNCIA DO CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO PETITÓRIA – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 - O fato de a Apelada não ter efetuado o registro da alteração contratual junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não afasta sua legitimidade para ingressar com a Ação Reivindicatória, pois continua sendo a legítima proprietária do imóvel.

2 - A prescrição é interrompida com a citação válida; entretanto, realizada a citação, a sua eficácia retroage ao momento da propositura da ação, a teor do que estatui o artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.
In casu
, não há falar em aquisição da propriedade pela usucapião, porque a Apelada se opôs a esse direito quando ajuizou a Ação Reivindicatória dois anos depois de a Recorrente ter adentrado ao imóvel.

3- Ao contestar a Ação Reivindicatória a Requerida/Apelante pugnou pelo direito à retenção ou indenização por benfeitorias. Considerando que o pedido foi formulado no corpo da contestação e não mediante Reconvenção, o Juiz singular não apreciou o pedido e declarou que a Apelante deve buscar a via adequada para comprovar eventual direito a ressarcimento por eventuais benfeitorias realizadas. Todavia, em atenção aos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, essa providência mostra-se desnecessária.

4- A nova sistemática processual está em busca da celeridade e da economia processual. Visa ao aproveitamento dos atos processuais e à consequente duração razoável do processo. Esforça-se em priorizar a decisão de mérito, para que o jurisdicionado obtenha a solução integral da demanda posta em juízo, evitando-se a propositura de novas medidas judiciais.

5- No caso concreto, a Recorrente relacionou as benfeitorias que alega ter realizado no imóvel, trouxe rol de testemunhas e fotografias do bem. A imposição da espera de mais alguns anos de trâmite de uma nova ação para ver analisado o direito de retenção ou ressarcimento das benfeitorias e a retomada do bem foge à razoabilidade.

6-
Imprescindibilidade da abertura da instrução processual, tanto para averiguar a qualidade da posse (se de boa ou má-fé), quanto para a análise da realização das benfeitorias e do direito ao ressarcimento. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Recurso de Apelação interposto por
Dilma Maria da Cruz
, por intermédio da Defensoria Pública deste Estado, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 8.ª Vara Cível da Capital que, nos Autos da Ação Reivindicatória c/c Pedido de Imissão na Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela empresa
Iuni Educacional Ltda.
, acolheu parcialmente os pedidos.

O Juiz singular reconheceu o direito de propriedade da Apelada, determinou que ela (Recorrida) seja imitida na posse do imóvel objeto da lide, condenou a Recorrente ao pagamento por ocupação do imóvel, fixou a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês, devida desde 07/05/2012 até a efetiva saída do imóvel.

O Julgador sentenciante consignou que sobre tal montante deverá incidir correção monetária pelo IGP-M, a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e, por fim, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com observância do que estabelece o artigo 98, § 3.º, do CPC, eis que deferiu o benefício da justiça gratuita.

Em preliminar, a Recorrente suscita ilegitimidade ativa da empresa Apelada, sob a tese de que o imóvel objeto da lide está registrado em nome da empresa Iuni Educacional Ltda. Contudo, o feito foi ajuizado pela empresa denominada Iuni Educacional S.A.

Ou seja, aduz que na matrícula do imóvel consta como proprietária uma Sociedade Limitada. Todavia, a Ação Reivindicatória foi ajuizada por Sociedade Anônima, sem que haja a averbação de qualquer transformação/incorporação da empresa à margem da matrícula do imóvel. Logo, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da Apelada.

A Recorrente também suscita preliminar de cerceamento de defesa porque o Julgador reputou desnecessária a produção de prova oral postulada, sob o argumento de que a data da ocupação do imóvel é fato incontroverso. Todavia, segundo alega a Apelante, a prova oral é imprescindível para comprovar a posse de boa-fé e o exercício manso e pacífico durante longo período, o que daria azo ao acolhimento do pedido de usucapião especial urbano por ela formulado.

Assevera que, por meio de testemunhas, comprovaria que o imóvel se encontrava abandonado há muitos anos, em condições precárias até a sua ocupação pela Recorrente, que realizou diversas benfeitorias. Contudo, seu direito de defesa foi tolhido pelo Juiz singular.

Assim, pugna pela nulidade da sentença, com a determinação de reabertura da instrução processual para oitiva das testemunhas já arroladas, sem prejuízo de outras que poderão ser arroladas no momento oportuno.

No mérito, a Recorrente alega que a Apelada não preencheu os requisitos necessários para o acolhimento do pleito reivindicatório, em especial porque não comprovou ser proprietária do imóvel já que o bem está registrado em nome de Sociedade Limitada e não Sociedade Anônima.

Sustenta que demonstrou ter cumprido os pressupostos para a configuração da usucapião especial urbana.

Verbera que passou a residir no imóvel e a exercer a posse sobre o bem em março de 2010 e que somente foi citada da Ação Reivindicatória em maio de 2017. Portanto, segundo entende, está comprovado o lapso necessário para o reconhecimento do direito à prescrição aquisitiva – 05 anos.

Acentua que a oposição à sua posse ocorreu no momento em que foi citada, pois até aquele ato o feito tramitava em face de desconhecido (já que a Recorrida ajuizou a demanda em face de “Fulano de Tal”), de modo que a Apelante permaneceu na posse do imóvel por mais de 07 (sete) anos, sem que tenha sofrido qualquer perturbação.

Reitera a tese de que o imóvel estava em completo abandono e que após adentrá-lo com sua família, providenciou a limpeza do local, promoveu diversas benfeitorias, dando-lhe função social, já que passou a ser a residência de sua família.

Alternativamente, caso não seja acolhida tese do direito de usucapir o imóvel, pugna que lhe seja garantido o direito de retenção do imóvel ou de indenização pelas benfeitorias realizadas.

Por fim, insurge-se quanto ao valor estipulado a título de dano material. Pugna que não ultrapasse R$ 100,00 (cem reais) mensais, dada à sua condição social e a localização do imóvel.

Contrarrazões no Id. 7409682, em que a Recorrida suscita preliminar de inovação recursal quanto à identidade da empresa que consta na matrícula do imóvel e, no mérito, rechaça os argumentos expendidos no Apelo.

Os autos foram remetidos à Central de Conciliação e Mediação de 2.º Grau; contudo, as partes não transigiram.

Na decisão sob o Id. 11390969 concedeu-se efeito suspensivo ao Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020